Tribunal: TJBA
Processo: 8018540-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018540-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: EDLENE ALVES TRANCOSO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL JONATAN MARCATTO, CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ACP nº 1998.01.1.016798-9 sobre expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro/1989). A decisão agravada manteve a execução com todos os encargos pleiteados pelos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os fundamentos para rejeição da exceção de pré-executividade quanto à prescrição, ilegitimidade ativa e necessidade de liquidação; e (ii) avaliar a legalidade da inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação da sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os pressupostos de admissibilidade restaram atendidos, sendo cabível o agravo contra decisões interlocutórias na fase de cumprimento de sentença, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. A prescrição foi validamente interrompida pelo ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto nº 2014.01.1.148561-3 em 26/09/2014 pelo MPDFT, antes do término do prazo quinquenal (27/10/2014), nos moldes do art. 202, I e II, do Código Civil.

5. Os poupadores detêm legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de filiação ao IDEC, conforme Temas 723 e 724 do STJ, aplicando-se a eficácia erga omnes da coisa julgada formada sob o regime anterior ao Tema 499 do STF.

6. A liquidação prévia é dispensada quando o valor puder ser apurado por simples cálculo aritmético (art. 509, §2º, CPC), situação verificada ante os parâmetros objetivos fixados na sentença coletiva (índice de 42,72% para janeiro/1989).

7. A inclusão de juros remuneratórios viola os limites objetivos da coisa julgada, pois a sentença da ACP nº 1998.01.1.016798-9 não contemplou expressamente tal encargo, conforme estabelece o Tema 887 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1.

A sentença coletiva da ACP nº 1998.01.1.016798-9 possui eficácia erga omnes para todos os poupadores do Banco do Brasil, independentemente de filiação ao IDEC, preservada a coisa julgada formada antes da modulação do Tema 499 do STF.

2. A inclusão de juros remuneratórios na liquidação de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários exige previsão expressa no título executivo, sendo incabível quando não contemplados na condenação original.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 202, I e II, CC/2002; arts. 509, §2º e 1.015, parágrafo único, CPC/2015; art. 103, CDC. Jurisprudência relevante citada: Temas 723, 724 e 887 do STJ; Tema 499 da Repercussão Geral do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8018540-71.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
BANCO DO BRASIL S.A
e Agravados
EDGARD OLIVEIRA TRANCOSO e EDLENE ALVES TRANCOSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03